Tribunal: TJSP
Processo: 1023113-02.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Reação ao stress grave, transtornos de adaptação e transtorno depressivo recorrente – Segurado totalmente incapacitado para o trabalho – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.